Tribunal: CARF
Processo: 13617.000288/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.000288/2010-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CIDAMA TELECOMUNICACOES LTDA. (ORLANDO & CESAR
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até o trânsito em julgado da decisão
proferida no processo judicial n° 0003361-21.2010.4.01.3812/MG (certidão de objeto e pé, e-fls.
90), na DRF de origem, dada a prejudicialidade entre os referidos processos (administrativo e
judicial). Após, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-44.702, de 16 de maio de
2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de
1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a exigibilidade suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13617.000288/2010-04
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso, que se
complementando adiante, que segue transcrito:
Em conformidade com o Ato Declaratório Executivo (ADE)DRF/STL 423640, de 1o de
setembro de 2010 (fls 8), a pessoa jurídica acima qualificada foi excluída do Simples
Nacional instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em
razão de
[...] possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa,
[...]conforme disposto no inciso V do art 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 [...].
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2011, conforme
disposto no inciso IV do art 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ciente em 22 de setembro de 2010 (fl. 12), a interessada apresentou, em 5 de outubro de
2010, a impugnação de fl. 2, a seguir resumida:
No período de 01/2008 a 06/2008 a empresa fez todos os pagamentos com base no
Lucro Presumido, devido seu desenquadramento do SIMPLES NACIONAL efetuado
indevidamente pela Receita Federal, reenquadrada através do processo
13.617.001076/2008-11 retroativo a 01/07/2007.
Hoje a empresa requer na justiça o direito a compensar os recolhimentos efetuados para
o PIS, COFINS, CSLL E IRPJ nos débitos existentes do SIMPLES NACIONAL.
[...]A empresa requer a suspensão do ato declaratório até que seja julgado o nosso
pedido de compensação, conforme processo em andamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BHE, em julgamento realizado na sessão de 05 de agosto 2020, cujo acórdão 1003-000.196
teve a seguinte ementa (e-fls. 18-21):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO
Não pode participar do Simples Nacional ME ou a EPP que possua débito com o INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
O processo não pode sobrestar em aguardo de julgamento no Judiciário.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 33-78) com os
seguintes argumentos:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

A empresa teve seu direito de enquadramento no SIMPLES NACIONAL retroativo a
01/07/2007 reconhecido apenas em julho de 2008 através do processo n.
13.617.001076/2008-11;
Durante esse período (julho de 2007 a julho de 2008), para poder continuar em dia com
o cofre público federal, foram recolhidos os valores referentes aos tributos (PIS,
COFINS, CSLL E IRPJ) com base no Lucro Presumido, até que fosse julgado o direito
ao enquadramento no SIMPLES NACIONAL, porquanto, enquanto tramitava a referida
ação, a Receita Federal não aceitava o recolhimento por outro sistema (Simples Federal
ou Simples Nacional);
Os valores acima citados pagos (PIS, COFINS, CSLL E IRPJ) são suficientes para
quitação dos débitos apresentados referentes ao SIMPLES NACIONAL, motivo pelo
qual foi solicitado a COMPENSAÇÃO para quitação do débito em questão;
Determina o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n. 123, de 14 de
Dezembro de 2006, e na alínea “d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5, ambos da Resolução n° 15, de 23 de julho de 2007, a exclusão do Regime
Especial quem possuir débitos com exigibilidade não suspensa, todos os débitos
referentes a este período está com sua exigibilidade suspensa aguardando decisão
judicial.
Os processos judiciais n° 0003361-21.2010.4.01.3812 de 27/07/2010 e o de n°
0003151-33.2011.4.01.3812 de 25/08/2011 estão em trâmite pela Subseção Judiciária
da Justiça Federal em Sete Lagoas/MG, o primeiro em 05/09/2011 - CONCLUSOS
PARA SENTENÇA e o segundo em 09/04/2012 -CONCLUSOS PARA SENTENÇA,
tendo sido em ambos,- através de liminar, suspensa a exigibilidade dos referidos
créditos.
Pelo motivo exposto a empresa requer sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida
até que sejam proferidas as SENTENÇAS DEFINITIVAS nas referidas ações judiciais,
rogando, ainda, a esse Conselho, seja reformada a decisão proferida no Acórdão n° 02-
44.702, processo n. 13617.000288/2010-04, dando total provimento do pleito do
recorrente.”
O processo foi encaminhado ao CARF e, no julgamento ocorrido em 05 de agosto
de 2020, nesta Turma, foi preferida Resolução no 103.000.196 convertendo o julgamento em
diligência, e-fls. 80-82.
Em atendimento, a Unidade de Origem procedeu à conferência das imagens e
intimou a Recorrente para a apresentar a certidão de objeto e pé do processo judicial mencionado
às e-fls. 02 e 10. Por sua vez, a Recorrente apresentou os documentos requeridos às e-fls. 89, 90
e 91.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão da Recorrente do
Simples Nacional por intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/STL no 423640, e-
fls. 08, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a
exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n.
123, de 14 de Dezembro de 2006, e na alínea “d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso
I do art. 5, ambos da Resolução n° 15, de 23 de julho de 2007
Os débitos que ocasionaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional (e
constantes Ato Declaratório Executivo DRF/STL/MG no 423.640, de 01.09.2010, e-fls. 08)
foram:
Período de Apuração

Valor Originário
01/2008

R$ 4.567,86
02/2008

R$ 5.066,31
03/2008

R$ 5.120,38
04/2008

R$ 4.141,97
05/2008

R$ 4.301,22
06/2008

R$ 4.275,48
Ocorre que, conforme explicado pela Recorrente e comprovado pelas certidões
narrativas do Processo no 0003361-21.2010.4.01.3812 (Processo Originário: 0003361-
21.2010.4.01.3812), e-fls. 90, em trâmite no Tribunal Federal da 1a Região, por força de medida
judicial, foi declarada a inexistência de tais débitos.
Vale conferir a reprodução da mencionada certidão de objeto e pé em questão:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Ademais,
em
consulta,
efetuada,
no
sítio
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php na data de 21/01/2021, aludido
processo encontra-se com o mesmo andamento, ou seja, prevalecendo a decisão proferida em
primeira instância, que declarou a inexistência dos débitos em questão, visto que ainda não
houve apreciação da matéria pelo TRF/1a Região:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Deste modo, entendo ter a razão a Recorrente no sentido da necessidade de
sobrestamento deste julgamento, sendo que estes autos deverão retornar para a DRF de origem,
que fará o acompanhamento dos processos judiciais em comento, em razão da existência de
prejudicialidade entre aqueles (judiciais) e este processo administrativo, em que se discute a
exclusão do Simples Nacional da Recorrente.
Ante o exposto, voto por determinar o sobrestamento do julgamento do Recurso
Voluntário até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo judicial n° 0003361-
21.2010.4.01.3812/MG (certidão de objeto e pé, e-fls. 90), na DRF de origem, dada a
prejudicialidade entre os referidos processos (administrativo e judicial). Após, retorne para
prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital